Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUBSUNÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS À NORMA JURÍDICA. CONFIGURADA A EFETIVA VIOLAÇÃO DOLOSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA OFENSA À NORMA JURÍDICA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.

2. Do teor do inciso V do artigo 966 do CPC, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta/evidente, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal.

3. O acórdão rescindendo concluiu que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, sobretudo no que se refere à manutenção da condenação por improbidade administrativa, haja vista a perfeita subsunção das condutas descritas à norma, ante a efetiva violação dolosa aos princípios administrativos, a teor dos artigos 3o e 11, da Lei n. 8.429/92, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.

4. Embora seja possível ação rescisória de acórdão que julgou embargos de declaração na apelação, o que se vê, no caso, é manifesto inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

5. Pretensão de rescisão do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração e, consequentemente, um novo julgamento, com o nítido objetivo de fazer prevalecer a tese apresentada no voto vencido quando do julgamento da apelação.

6. Inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

7. Pedido rescisório julgado improcedente.